Tribunal: TJES
Processo: 5035459-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035459-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES FIORIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA CONFIGURADA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com o autor, referente a cartão de crédito, reconheceu a indevida cobrança de faturas no valor de R$1.787,07, e fixou indenização por dano moral em R$7.000,00. Alegação do autor de que nunca firmou contrato com o banco. Pedido de cancelamento do cartão e compensação por danos morais. Contestação apresentada após o prazo legal. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade; (ii) se positivo, verificar se a contratação questionada pela autora é válida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais, a contagem dos prazos processuais tem início a partir da ciência da parte, nos termos do Enunciado 13 do FONAJE, sendo intempestiva a contestação apresentada fora do prazo legal, o que enseja o reconhecimento da revelia.

4. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme o art. 20 da Lei 9.099/95 c/c art. 344 do CPC, sendo vedada a inovação recursal para discussão de matéria fática que não se enquadra nas hipóteses do art. 342 do CPC.

5. A indenização por dano moral fixada em R$ 7.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ausência de elementos que comprovem dolo ou má-fé do recorrente. Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação intempestiva da contestação implica revelia e impede a formulação de defesa fora das hipóteses legais. 2. Não é possível inovar em sede de recurso inominado, tratando de matéria fática não suscitada oportunamente. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser mantido quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 344, 346, 355, II e 342; Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5035459-68.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES FIORIO

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA CONFIGURADA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com o autor, referente a cartão de crédito, reconheceu a indevida cobrança de faturas no valor de R$1.787,07, e fixou indenização por dano moral em R$7.000,00. Alegação do autor de que nunca firmou contrato com o banco. Pedido de cancelamento do cartão e compensação por danos morais. Contestação apresentada após o prazo legal. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade; (ii) se positivo, verificar se a contratação questionada pela autora é válida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais, a contagem dos prazos processuais tem início a partir da ciência da parte, nos termos do Enunciado 13 do FONAJE, sendo intempestiva a contestação apresentada fora do prazo legal, o que enseja o reconhecimento da revelia.

4. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme o art. 20 da Lei 9.099/95 c/c art. 344 do CPC, sendo vedada a inovação recursal para discussão de matéria fática que não se enquadra nas hipóteses do art. 342 do CPC.

5. A indenização por dano moral fixada em R$ 7.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ausência de elementos que comprovem dolo ou má-fé do recorrente. Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação intempestiva da contestação implica revelia e impede a formulação de defesa fora das hipóteses legais. 2. Não é possível inovar em sede de recurso inominado, tratando de matéria fática não suscitada oportunamente. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser mantido quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 344, 346, 355, II e 342; Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por
ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES FIORIO
em face do
BANCO PAN S.A
, na qual o autor narra, em síntese, ter sido surpreendido com o lançamento de boletos em seu nome pelo requerido, sem jamais ter firmado qualquer relação jurídica com a instituição financeira em questão. Informa que tentou resolver o problema administrativamente, porém sem sucesso.

Em razão disso, requer a declaração de inexistência da dívida referente às faturas em questão, totalizando R$ 1.787,07 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e sete centavos), além de qualquer outro valor que venha a ser cobrado indevidamente durante o curso do processo. Requer também o cancelamento definitivo do cartão com final 7635 e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11036417), o requerido defende a validade do negócio jurídico. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 11036487), com o seguinte dispositivo:

Por tais razões, CONFIRMO as decisões do evento ID n. 35314819 e 37856904 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

I – DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o Requerente e o banco Requerido, referente ao cartão de crédito com final 7635, e consequentemente da dívida relativa às faturas do referido cartão;

II - CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária e de juros de mora a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC;

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11036489), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral e, subsidiariamente, objetiva a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 11036497, aduzindo que a sentença merece ajustes para declarar a revelia do requerido, pedido ignorado na origem. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, bem como a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 11036490 e 11036491.

De plano, entendo ser o caso de acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte autora/recorrida.

Observa-se que o recorrente desconsiderou que o prazo para oferecimento de contestação se inicia na data da entrega do Aviso de Recebimento (AR) da carta de citação.

No procedimento sumaríssimo, as regras do Código de Processo Civil somente são aplicáveis quando houver expressa previsão na Lei n. 9.099/95 e, de forma supletiva, quando forem compatíveis com o sistema dos Juizados Especiais.

O Enunciado n. 13 do FONAJE estabelece que os prazos processuais contam-se da data da intimação ou ciência do ato, e não da juntada do comprovante de intimação.

No caso dos autos, a citação ocorreu em
29/01/2024
(ID 11036429), e a contestação foi apresentada apenas em
19/03/2024,
quando já transcorrido, em muito, o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Por essa razão, é imperioso o reconhecimento da revelia do banco réu.

A revelia constitui ato-fato processual que produz os seguintes efeitos: i) presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei n. 9.099/95; ii) fluência dos prazos contra o réu revel que não constituiu advogado, a partir da publicação da decisão (art. 346 do CPC); iii) possibilidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC); e iv) preclusão do direito de alegar determinadas matérias de defesa, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC.

O réu revel somente pode apresentar alegações de direito e matérias de defesa previstas no art. 342 do CPC, quais sejam: fatos supervenientes, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, e aquelas que, por expressa previsão legal, possam ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não é possível, portanto, a utilização do recurso inominado como substitutivo da contestação.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais tratam de questões que não se enquadram nas exceções acima, tratando-se de matéria fática. Assim, há inovação recursal vedada, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Cumpre destacar que, mesmo nos casos de revelia, é possível a revisão do quantum indenizatório por danos morais quando este se mostrar exorbitante. Todavia, no presente caso, entendo que o valor arbitrado na origem (R$7.000,00) não é excessivo ou desproporcional, estando em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, não merece reparo.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé. A caracterização da má-fé exige prova de conduta dolosa, com o uso abusivo do processo com finalidade de prejudicar a parte adversa. Não havendo elementos nos autos que comprovem tal conduta intencionalmente maliciosa, não há como acolher o pedido.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho
a preliminar suscitada em contrarrazões para declarar a revelia do recorrente e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)